Tribunal: TCU
Processo: 005.138/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/4, e 6 e 7, relativos às aposentadorias de Adercy Jales de Souza, Dirk Bergauer, Durval da Silva, José Lourenço de Souza e de Maria Madalena Borges Villanova, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 5, relativo à aposentadoria de Gildásio Fontenele de Almeida, nos termos do art. 7o da Resolução 206/2007 c/c o art. 260, § 5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o ato relativo à pensão civil instituída pelo Sr. Gildásio Fontenele de Almeida em favor de Marinalva Borges Fontenele (número de controle 10001506-05-2016-000188-0), para oportuna deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem; e 9.5. arquivar os autos.